Tribunal: TJDFT
Processo: 0713817-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. PANDEMIA. CONDIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO REMUNERADO REGULARMENTE. PARÂMETRO DE 90 DIAS. RE 631.240/MG. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela servidora aposentada objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de reparação por dano material e moral, advindos da demora da Administração em concluir seu processo de aposentadoria voluntária.
2. Incide na hipótese as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
3. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
4. A prova dos autos revela que a recorrente iniciou regularmente seu processo de aposentadoria voluntária, em 06/03/2020, cabendo à Administração a sua instrução e julgamento, porquanto figura como detentora da documentação necessária a análise e julgamento do requerimento.
5. Ainda que se considere a complexidade do ato da aposentação e a necessidade de se requisitar documentos comprobatórios, certidões e buscas, análises e conferências de dados funcionais, certamente todas essas provas estão em poder da Administração, da qual se espera o agir com celeridade na tramitação do processo administrativo de modo a assegurar a garantia do inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal.
6. Não há no processo de aposentadoria informação ou notícia de que se possa imputar à servidora a responsabilidade e a demora por juntada de documentos imprescindíveis para o desfecho da aposentadoria.
7. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 631.240, dentre outras conclusões, decidiu que, comprovado o requerimento administrativo de aposentadoria, o INSS deve instruir o processo e proferir decisão em até 90 dias. Embora o julgado trate do proceder administrativo no âmbito do INSS, autarquia previdenciária responsável pela gestão do Regime Geral, tenho que a regra deve ser aplicada na hipótese por manter a similitude fática, especialmente considerando que o Regime Próprio possui número de participantes bem menor do que a regra geral.
8. Todavia, ainda que se verifique a demora do ente distrital na análise do processo, não há demonstração da existência de danos materiais e morais experimentados pela recorrente em conexão com a superação do prazo de conclusão do processo administrativo. Se houve frustração por parte da servidora, que ansiava em gozar da aposentadoria em momento crítico de saúde pública, esta não pode ser presumidamente equiparada ao sofrimento ou abalo psicológico passível de indenização de seu empregador.
9. Isso porque a pandemia do novo coronavírus atingiu a todos, indistintamente, inclusive, a Administração Pública, que teve que reajustar sua máquina operacional para continuar executando os serviços públicos internos e externos.
10. Não há prova inequívoca a demonstrar o abalo sofrido pela recorrente em decorrência do excesso de prazo na conclusão do processo administrativo. As implicações do estado pandêmico influenciaram diversas relações jurídicas, não sendo razoável interpretar que tenha sido a demora administrativa causa suficiente para gerar os danos à ex-servidora, permanecer em atividade até a conclusão do ato da aposentação, quando recebeu a contrapartida da remuneração e gratificações vinculados ao labor sem qualquer evidencia de ter sido submetida à condições extraordinárias de trabalho, pelo menos não de acordo com o acervo probatório.
11. Ante o exposto, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.